Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006568-21.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAYMUNDO DE SOUZA TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL INATIVO. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ABONO SALARIAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E
PROPTER LABOREM
. INTELIGÊNCIA DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2. 219/97 E 2.836/98. PRECEDENTE DO STJ E TJ/PA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e lhes negar provimento e, em remessa necessária, modificar

os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0006568-21.2012.8.14.0301, impetrado por RAYMUNDO DE SOUZA TENÓRIO, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões, historia o IGEPREV que o recorrido intentou a ação ao norte mencionada, arguindo na inicial que é Policial Civil inativo e que deveria receber a parcela denominada abono salarial que é paga aos profissionais da ativa.

Aduz o referido recorrente que a sentença proferida pelo juízo de origem concedeu a segurança requerida e o compeliu à inclusão nos proventos de aposentadorias do recorrido da vantagem reclamada nos mesmos moldes do que é pago ao pessoal da ativa.

Foi interposto embargos de declaração pelo instituto (id.
2820464, págs. 01/10), tendo estes sido improvidos (id. 2820466, págs. 01/05).

No mérito, requereu o IGEPREV o recebimento do apelo no efeito suspensivo com supedâneo no artigo 995, do CPC, ao fundamento de que a parcela reclamada possui natureza transitória, conforme precedentes desta Casa.

Argumenta, igualmente, a inconstitucionalidade dos decretos que concederam e estenderam aos inativos e reajustaram a parcela denominada abono salarial. Alude que as normativas contrariam os artigos 37, X e 169, § 1º, das Constituições da República e Estadual, respectivamente, que estabelecem que a concessão de vantagem em favor de servidor público deve ser feita somente através de lei específica.

Sustenta, igualmente, a transitoriedade da parcela reclamada e o seu caráter
propter laborem,
de modo que não pode ser incorporado para fins de aposentadoria.

Afirma que a própria redação do Decreto nº 2.219/97 é clara no sentido de que a gratificação é devida somente quando o seu beneficiário estiver em atividade e que o Decreto nº 2.836/98 foi expresso em assentar a não incorporação da parcela em proventos.

Cita precedentes deste Sodalício que corroboram a tese exposta.

Disserta fundamentos a respeito do princípio contributivo, legalidade de autotutela; obediência ao artigo 1º, X, da Lei nº 9.717/98; impossibilidade de o Judiciário em atuar como legislador positivo e invoca, para embasar seu pleito, os termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, a total reforma da sentença com vistas a ser julgado improcedente o pedido ventilado na peça vestibular.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 2820469, pág. 02).

O Ministério Público também interpôs apelação (id. 2820469, págs. 04/09), na qual, após breve explanação dos fatos, sustenta fundamentos acerca da transitoriedade da parcela denominada abono salarial, de modo que o seu pagamento persiste somente em favor dos servidores em atividade, de modo que não é incorporável para fins de aposentação.

Disserta que não há falar, também, em paridade da referida parcela com o pessoal que se encontra em atividade. Frisa, nesse ponto, que a Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou o § 8º da
Lex Matter
manteve o referido direito apenas em favor dos servidores aposentados na data de sua publicação, em 31.12.2003, de modo que, no caso do apelado, este se aposentou em 13.01.2012, não havendo que se falar em paridade remuneratória.

Postulou, ao final, a reforma da sentença nos termos que expõe.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id.

2834950, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2902610, págs. 01/06, pronunciou-se pelo provimento dos recursos e a reforma da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial concedida na origem, conheço as apelações passo a apreciá-las.

Tento em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, o feito será também apreciado sob a ótica da remessa necessária, na forma do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Considerando que os recursos questionam a mesma matéria de fundo, qual seja, a transitoriedade e não incorporação da parcela denominada abono salarial instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, ambos serão apreciados conjuntamente.

Com a ação intentada, postulou o impetrante, ora apelado, compelir o presidente Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV a incorporar em seus proventos de aposentadoria a verba denominada abono salarial, haja vista que quando foi transferido para a inatividade, teve a vantagem suprimida de seus rendimentos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, sobre o direito do ora apelado, policial civil inativo, em ter direito à percepção da gratificação denominada abono salarial em seus proventos de aposentadoria, bem como a sua paridade em conformidade com o valor percebido pelos integrantes da categoria que se encontram em atividade.

No que importa à incorporação da parcela instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 e perpetuado em diversos diplomas legislativos semelhante àquele, tem-se que o pleito se mostra descabido. Isto porque a parcela mencionada
não se trata de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos militares e policiais civis em atividade, de modo que se torna inviável sua incorporação aos proventos de aposentadoria, a teor do que preceitua o artigo 2º do Decreto Estadual nº 2.836/98, “
verbis”:

Decreto Estadual nº 2.219/97

“Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado:

(...)"

Decreto nº 2.836/98

2º O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Os referidos dispositivos foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos recursos ordinários interpostos contra decisões desta Casa, tendo a Corte Superior pacificado o entendimento quanto à natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido ao militares estaduais em atividade, circunstância que impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem, em desconformidade com a vontade expressa na norma.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi estimular os policiais com o abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por eles desenvolvida. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem-se alinhado ao entendimento emanado pelo Col. STJ, segundo o qual é descabida a incorporação da parcela em questão em proventos de aposentadoria, “
verbis”:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento.

(STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013).

Em consonância como o entendimento sedimentado pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade da incorporação do abono aos proventos da inatividade, conforme os precedentes colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento.

2- Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (2017.02564067-07, 176.872, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 21-06-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE SERVIDOR APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PROMOÇÃO POR MORTE DEVIDA. PRELIMINAR: RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. NÃO CABIMENTO DE ABONO SALARIAL E AUXÍLIO MORADIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4- Quanto ao abono salarial em questão, foi instituído aos policiais militares que estiverem em atividade, não cabendo aos inativos recebê-lo, principalmente quando o próprio decreto que instituiu a vantagem para os policiais em atividade expressamente declara o caráter transitório e de emergência, aliado às peculiaridades do sistema de segurança pública do Estado, demonstrando que a vantagem para aqueles policiais em atividade é propter laborem. Precedentes;

(...)

7- E de ofício, em sede de reexame necessário, sentença mantida nos demais termos.

(2017.04319844-67, 181.538, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

Deste modo, a sentença que concedeu a segurança em favor do recorrido merece reforma, ante a natureza transitória da vantagem perseguida e a sua não incorporação em proventos de aposentadoria.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos para, em reformando a sentença, denegar a segurança requerida.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença, de acordo com o provimento recursal.

Sem honorários (Súmula 512 STF e artigo 25 da Lei nº 12.016/09).

Custas
ex lege.

É como o voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020